Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-36.2023.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. BANCÁRIO. CONSUMIDOR. TESE INICIAL AUSÊNCIA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS DA DÍVIDA. DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS PELA PARTE AUTORA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMNETOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova da quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito. 2– Registra-se que os documentos acostados pela Recorrida/Requerida nos autos não foram impugnados especificamente pela parte Recorrente/Requerente. Tampouco foi carreado no processo comprovantes de pagamento da dívida. 3- Dessa forma, logrou êxito a Recorrida em demonstrar nos autos a existência do débito, assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000879-36.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANETE CARDOSO - CPF: 003.706.241-73 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023